Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-57.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. VENDA NÃO COMPROVADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que decretou sua revelia e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. A decisão, ainda, condenou o recorrente à obrigação de transferir a propriedade do veículo objeto da lide para seu nome, arcando com todos os ônus associados à transferência, além de quitar junto ao Detran e à Secretaria da Fazenda do DF todos os débitos relativos ao veículo, acumulados desde 2020 até a data da efetiva transferência. O juízo de origem concluiu que após a transferência de propriedade do veículo, o recorrente deveria ter realizado a transferência junto ao DETRAN, conforme o art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro. Entendeu que ele é responsável por todos os encargos e penalidades do veículo, a partir de 2020, exceto pelos débitos tributários, cuja responsabilidade é solidária com o alienante pela falta de comunicação da venda.
III - QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente suscita preliminar de abandono da causa em desfavor do autor/recorrido ao argumento de que ele teria deixado de cumprir as determinações legais e abandonado o processo. No mérito, o recorrente alega que não existem provas nos autos quanto à entrega do veículo, nem de que ele estivesse com a sua posse. Sustenta que apenas atuou como intermediário na venda para terceiros e afirma que não foi celebrado nenhum contrato de compra e venda referente ao veículo em questão.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 63428076.
IV – RAZÕES DE DECIDIR.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. Da Preliminar. O abandono da causa se dá quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir por mais de 30 (trinta) dias. Contudo, exige-se que a referida parte seja intimada pessoalmente, com advertência de que a falta de promoção dos atos da sua incumbência acarretará a extinção do processo – art. 485, III, §1o do Código Processo Civil. Na hipótese, o juízo de origem facultou ao recorrido esclarecer objetivamente se efetuou a comunicação de venda do veículo junto ao Detran e se forneceu procuração para o recorrente promover a transferência do veículo, devendo, em caso positivo, instruir os autos com a referida procuração (ID. 63428055). Transcorrido “in albis” o prazo concedido, foi proferida decisão anotando a conclusão do processo para sentença (ID. 63428063). Sendo assim, não há falar em abandono da causa, haja vista o juízo de origem ter apenas facultado ao recorrido complementar as informações para logo após proferir a sentença. Outrossim, em nenhum momento foi determinada a intimação pessoal do recorrido, requisito essencial para declaração do abandono da causa. Preliminar Rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
9. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Da mesma forma, considera-se revel o requerido que não apresenta defesa dentro do prazo legal, pois, mesmo que esteja presente na audiência de conciliação, a ausência de impugnação ou contraposição às alegações do autor, induz à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial (Acórdão 1909762, 07596484420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. A verificação da revelia, no entanto, não deve levar necessariamente à procedência do pedido inicial, em tese, pois a presunção de veracidade, nesse caso, é relativa e pode ser afastada caso a versão fática exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos. Acórdão 1925054, 0718768-26.2021.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 15/10/2024.
11. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
12. Na hipótese em questão, verifico que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus processual, uma vez que não demonstrou, minimamente, qualquer relação com o recorrente, nem mesmo durante as supostas negociações. Assim, afasto a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em razão da ausência de verossimilhança nas suas afirmações.
V – DISPOSITIVO.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Preliminar Rejeitada.
13. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.